Tribunal: STF
Processo: RE 1310086
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Ana Lucia Del Corona Maranghello e outros(as), em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mantida em juízo de retratação, assim ementada: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍTICA DE VENCIMENTOS DO ESTADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.”
    A parte ora requerente alega violação à norma contida no artigo 5º, XXII, da Constituição Federal, sustentando, em suma, que “(...) a decisão do Tribunal de Justiça Estadual que determinou que entre 30/06/2009 e 25/03/2015 o débito seja corrigido pela TR, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, ofende o direito constitucional de propriedade, consubstanciado no inciso XXII do artigo 5º”.
    Aduz, ainda, que “(...) a decisão proferida no RE 870.947 foi clara ao concluir pela inconstitucionalidade da TR e determinar, no caso concreto do paradigma, a atualização monetária do débito segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença”. 
    Por fim, requer a reforma da decisão, “(…) para o fim de afastar a correção monetária pela TR, determinando-se que o débito seja corrigido pelo IPCA-E, no período posterior a 30/06/2009”.
    Decido.
    No âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE-870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).” 
    (RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 20.11.2017). 
    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração. 
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos. 
    Assim, o acórdão recorrido, no ponto concernente à correção monetária, diverge do aludido entendimento. 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Diante do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, no tocante à correção monetária, para afastar a aplicação da Lei nº 11.960/09. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator